Tribunal: TJMT
Processo: 1047000-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047000-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANDRADE & BASTOS ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 04.980.562/0001-08 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), BEATRIZ LIMA ESCHHOLZ - CPF: 864.165.531-04 (APELADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSUMIDORA QUE TINHA PLENO CONHECIMENTO DO TEMPO E MODO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO VENCIDO – ALEGAÇÃO DE QUE O BOLETO NÃO FOI ENVIADO – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

A ausência de envio do boleto para pagamento não exime o devedor de buscar outros meios para quitar o débito quando conhece o valor e a data de vencimento da dívida.

Logo, não há que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e ANDRADE & BASTOS ASSESSORIA DE COBRANÇA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais n.o 1047000-72.2020.8.11.0041, promovida pela autora\apelada BEATRIZ LIMA ESCHHOLZ,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para:

a-)
declarar a inexistência de quebra contratual no dia 05/09/2020 e a inexistência do débito de R$109.223,38 (cento e nove mil duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) imputado a autora\apelada, bem como determinar a retomada do Contrato 201701098544, em todos os seus termos, a ser cumprido nos moldes pactuados, declarando ainda a quitação da parcela 39 e demais que vencerem e tenham sido depositadas no decorrer da ação, além de confirmar os efeitos da tutela deferida;

b-)
condenar as rés\apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

c-)
condenar as requeridas\apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, em prol do advogado do autor, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, observando-se o artigo 98, §3o, do mesmo Códex.

Irresignadas, os apelantes aduzem, em suma:

- descabimento da medida consignatória;

- ilegitimidade passiva;

- inexistência de prova de ato ilícito

Desse modo, requerem o provimento do recurso a fim de ver declarada a improcedência do pleito exordial.

Contrarrazões no id. 186529944.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão às recorrentes.

Trata-se de Ação Declaratória C/C Consignação Em Pagamento E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada, em que a autora\apelada alegou que é titular da conta 13.604-2, na agência 2128-8, do Banco apelado, e em 22/05/2017, por meio do Contrato 201701098544, se comprometeu a pagar R$122.235,60 (cento e vinte e dois mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.037,26 (dois mil e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).

Aduziu que a cobrança era efetuada através de boleto e que apesar de várias tentativas, o boleto da prestação 39, não foi disponibilizado pela requerida ANDRADE & BARROS CALL CENTER LTDA 'S., empresa contratada para esse fim.

Em decorrência do não pagamento da parcela 39 no valor de R$2.037,26, no dia 14/09/2020, o Contrato 201701098544 foi considerado quebrado, motivo pelo qual não poderia ser retomado o parcelamento, sendo que o pagamento do alegado saldo devedor (R$109.223,38) só seria possível através de nova negociação.

Para tanto, a autora\apelada deveria efetuar o pagamento de R$179.478,20 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

Diante do exposto, moveu a presente ação para requerer: tutela de urgência antecipatória no sentido de determinar que o Requerido se abstenha de inscrever o nome da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, bem como se abstenha de reter qualquer crédito que venha a ser recebido na conta salário da Requerente, que deve ser desbloqueada, e, seja autorizado o depósito em juízo e conta vinculada ao processo, do valor de R$4.047,52 (quatro mil e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), correspondente às parcelas 39 e 40 e demais vincendas enquanto durar a lide; justiça gratuita; inversão do ônus da prova; inexistência de quebra contratual no dia 05/09/2020 e a inexistência do débito de R$109.223,38 (cento e nove mil duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos); danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

De início afirmo que ambas as apelantes são partes legítimas a responderem a ação, a instituição financeira por ser a credora e a empresa de de cobrança, na condição de mandatária, também participam da cadeia de prestação de serviços ao consumidor e, portanto, é solidariamente responsável por reparação de danos, eventualmente, causados.

Quanto ao mérito propriamente dito, entendo que assiste razão às recorrentes.

Isso porque, ainda que a parte autora não tenha recebido os boletos bancários, a mesma tinha ciência do valor a ser pago e da data de vencimento, razão pela qual tinha o dever de se esforçar para quitar a dívida independentemente do envio do referido boleto.

Importante ressaltar que meras alegações no sentido de que realizou ligações telefônicas, não afastam a obrigação do apelado de honrar a dívida, de modo que, a omissão no envio do boleto bancário de pagamento não justifica a inadimplência da dívida quando o devedor tem ciência do valor e do dia do vencimento, pois a obrigação de pagamento pertence ao devedor.

Ressalto que a tempos, já existe a disposição do cidadão bancarizado, o DDA é a sigla para “Débito Direto Autorizado”, uma ferramenta que permite o usuário acessar os boletos emitidos em seu CPF ou CNPJ,
sem a necessidade de visualizá-los de forma impressa
.

Os principais benefícios do DDA é a praticidade no pagamento de contas, além de ser uma ferramenta que permite um maior controle financeiro. Assim, nenhum boleto emitido no CPF ou CNPJ passará batido, garantindo que o documento foi recebido.

Para quem realiza as cobranças, ou seja, o cedente, as vantagens do DDA estão na redução de fraudes e na garantia de entrega do boleto ao cliente de forma rápida.

Além disso, por ser um débito pertencente ao Banco do Brasil, a autora poderia ter realizado o pagamento do boleto até o vencimento em qualquer agência ou nos inúmeros terminais de autoatendimento.

Assim, havendo o inadimplemento das parcelas, devida a inscrição, por se tratar do exercício regular de um direito do apelante, de acordo com o disposto no art. 188, I, do CC, descabendo cogitar a responsabilidade civil.

Portanto, não há que se falar em culpa dos apelantes, pois, à época, a dívida estava vencida e não havia pagamento. Assim, merece reforma a sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024